Tribunal: TJSP
Processo: 2280469-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Alegação, primeiramente, do cabimento da defesa – Súmula 393 do STJ. Inteligência – Matéria arguível em tal sede – Verificação de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Exclusão da incidência da Lei Estadual n° 13.918/09 no cálculo do montante executado – Arbitramento de percentual de honorários a incidir

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Alegação, primeiramente, do cabimento da defesa – Súmula 393 do STJ. Inteligência – Matéria arguível em tal sede – Verificação de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Exclusão da incidência da Lei Estadual n° 13.918/09 no cálculo do montante executado – Arbitramento de percentual de honorários a incidir sobre o valor desconstituído da execução – Insurgência da Fazenda-exceta – No que pese a subsistência do feito executivo, a dívida foi reduzida, por decorrência da apresentação de exceção de pré-executividade. Fixação dos honorários devida, nos termos do princípio da causalidade, do disposto no artigo 85, CPC e de precedentes do E. STJ.
R. Decisão mantida. Recurso desprovido.